Tribunal: TJPA
Processo: 0805616-70.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805616-70.2018.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: GERCICLEI PONTES DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELTERRA, PREFEITO MUNICIPAL DE BELTERRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA.

CARGO DE VIGIA – NIVEL FUNDAMENTAL.
EDITAL No 002/2018
. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO IMEDIATAMENTE À FRENTE DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E MANTIDA A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Remessa Necessária em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTAREM/PA, nos autos da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, impetrada por GERCICLEI PONTES DOS SANTOS ato do MUNICÍPIO DE BELTERRA.

Aduziu a parte impetrante, em sua inicial, que foi aprovado no Concurso Público da Prefeitura Municipal, para o cargo de NIVEL FUNDAMENTAL, na função de VIGIA – ADMINISTRACAO GERAL - SEDE (CARGO 116), cuja HOMOLOGACAO DO RESULTADO FINAL foi publicada em 08 de agosto de 2014, sendo que o impetrante ficou 26ª colocação.

Argumentou que na data de 07 de agosto de 2018 foi publicado EDITAL No 002/2018 – NONA CHAMADA, convocando os candidatos classificados para apresentacao de documentacao para habilitacao e posterior nomeacao e posse, ate a data de 23 de agosto, sendo que foram convocados para o (CARGO 116) VIGIA –ADMINISTRACAO GERAL - SEDE a pessoa de GERSON PEREIRA DE SOUSA, classificado na POSICAO No 24 e o Sr. PAULO BRENO DA SILVA GALVAO classificado na POSICAO No 25, tendo o Impetrante tomado conhecimento de que o Sr. PAULO BRENO DA SILVA GALVAO protocolizou carta de desistencia do cargo para o qual fora aprovado e convocado para se habilitar, na data de 10 de agosto de 2018, cuja cópia segue nestes autos.

Em virtude disso, o impetrante protocolizou, junto a Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento do município de Belterra requerimento administrativo, solicitando sua convocacao para habilitacao, em virtude de da posicao em que se encontrava no certame, logo em seguida ao Sr. Paulo Breno, qual seja, 26ª (vigésima sesta posição).

Desta forma, ante a demora na resposta do requerimento administrativo, e receio de que seu pedido fosse de alguma forma indeferido pela municipalidade,

e pela informacao que o impetrante obteve de forma apenas oral de um servidor da SEMAF, de que ele so poderia ser chamado para ocupar a referida vaga mediante decisao judicial, restou ao impetrante ajuizar o presente
mandamus
.

O dispositivo da sentença prolatada em primeiro grau, que concedeu a segurança, se deu nos seguintes termos:

“
Posto
isto, em harmonia com o posicionamento do Ministério Público, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, e determino ao Município de BELTERRA que proceda a nomeação e posse do impetrante no cargo para qual fora aprovado, classificado no Concurso (EDITAL Nº 001/2014), respeitada a ordem de classificação, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia de atraso, sem prejuízo das demais cominações legais, multa essa de responsabilidade do Prefeito Municipal.
”

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pronuncia-se pela manutenção da sentença objeto desta Remessa Necessária., ID 1887392.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
pelo que passo a sua análise.

No caso em questão, trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Gerciclei Pontes dos Santos
contra ato omissivo atribuído ao Prefeito Municipal de Belterra, em razão da ausência de nomeação do impetrante para
o cargo de NIVEL FUNDAMENTAL, na função de VIGIA – ADMINISTRACAO GERAL - SEDE (CARGO 116), cuja HOMOLOGACAO DO RESULTADO FINAL foi publicada em 08 de agosto de 2014, sendo que o impetrante ficou 26ª colocação.

Conforme relatado, a Sentença hostilizada, concedeu a segurança pleiteada, no sentido de determinar a autoridade coatora a imediata nomeação e posse do apelado no cargo
de NIVEL FUNDAMENTAL, na função de VIGIA – ADMINISTRACAO GERAL - SEDE (CARGO 116)
.

O direito líquido e certo a nomeação do impetrante se mostrou evidente nos caso dos autos, já que não possuía, no caso, mera expectativa de nomeação, fato este que a sentença, de forma ímpar, evidenciou.

Acerca do assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

“Art. 37, CF/88.

(...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a
investidura em cargo
ou
emprego público

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, os incisos III e IV, do mesmo artigo 37 da CF/88, a seguir reproduzidos, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação.

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso (inciso III), não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória (inciso IV).

Na hipótese dos autos, restou comprovado que o impetrante, apesar de não ter sido aprovado dentro do número de vagas oferecidas para o cargo para o qual prestou, passou a ter direito líquido e certo após a desistência do candidato imediatamente à sua frente e, c
om isso, levando-se em consideração que foi comprovado o surgimento da vaga em questão, pela desistência de um candidato, o impetrante obteve classificação que lhe daria direito de convocação.

Feitas essas considerações, constata-se que o presente caso não se refere à mera expectativa de direito quando da aprovação em concurso público, de acordo com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, de fato, há direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados quando demonstrado o surgimento de vaga, o que é o caso dos autos.

Assim, por todo o exposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
em sua íntegra.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022